Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720579-84.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa da recorrente JAG Construtora e Incorporadora LTDA contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0720579-84.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido (ID 41290767). Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Ato contínuo, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em arremate, determino à Secretaria desta Segunda Turma Criminal que retifique a autuação para excluir o nome do Dr. Hyago Cardoso Sampaio (OAB/DF no 48.843) do presente feito, nos termos da petição de ID 42110514. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator